Tribunal: TJPA
Processo: 0011482-94.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011482-94.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

RECORRIDO: SUL VALE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO ILEGAL.

1. O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmula de nº 323 do Supremo Tribunal Federal.

2. Reexame necessário conhecido e sentença confirmada e mantida em sua totalidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela Sul Vale Comércio e Distribuição de Produtos de Higiene Bucal Ltda., contra ato do Diretor de Fiscalização da Secretaria Fazenda Estadual, concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial, conforme parte

dispositiva, transcrita, in verbis (Id 2529837 - Pág. 3/4).

(...)

Diante do exposto, confirmo a liminar e concedo a segurança pleiteada na vestibular, com fundamento no art. 1º da Lei 12.016/2009, unicamente no sentido de restarem livres de apreensão as mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 352013390000997.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os

autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, §1º da Lei n° 12.016/09, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos, conforme gestão

processual.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, conforme a súmula nº 512 do STF.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Belém-PA, 11 de outubro de 2019.

(...)

Em sua peça exordial, a Sul Vale Comércio e Distribuição de Produtos de Higiene Bucal Ltda. afirmou que o Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda Estadual se negava a liberar mercadoria do impetrante, exceto se houvesse o recolhimento do Imposto

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Ao final, requereu concessão de medida liminar para que fosse determinada a liberação da mercadoria apreendida, e ainda, que a autoridade coatora e seus respectivos

agentes se abstivessem de apreender as cargas da impetrante (Id. 2529806 - Pág. 1/5 - 2529807 - Pág. 1/5).

Em sentença, o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém confirmou a liminar e concedeu a segurança unicamente no sentido de restarem livres de

apreensão as mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 352013390000997, conforme parte dispositiva alhures transcrita (Id. 2529837 - Pág. 1/4).

O Representante do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço desta Remessa Necessária, pois preenchidos os requisitos processuais, e passo à análise do mérito.

Cinge-se a presente lide sobre a legalidade do ato da autoridade coatora em ter apreendido mercadoria do impetrante como forma coercitiva de recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

No caso em questão, a sentença deve ser mantida.

Compulsando os autos, vislumbra-se a existência de Termo de Apreensão e Depósito nº 352013390000997 (Id. 2529809 - Pág. 3), em nome da contribuinte, a empresa Sul Vale Comércio e Distribuição de Produtos de Higiene Bucal Ltda., cujo motivo é a falta de recolhimento de ICMS relativo a operação de entrada em território paraense.

É cediço que a Administração Pública, por meio do seu poder de polícia, limita os

interesses individuais em prol do interesse público, conforme dispõe o artigo 78 do Código Tributário Nacional, sendo uma de suas características a autoexecutoriedade, na qual a Administração, agindo por meios diretos de coação, pode realizar a apreensão de

mercadorias.

De outro modo, cumpre destacar que a Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito confisco, conforme art. 150, inciso IV:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Não obstante, tal tema não merece maiores discussões, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento, por meio da Súmula 323: ''É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos''.

Uma vez autuada a empresa, cabe ao Estado prosseguir na cobrança por meio da via adequada, ou seja, com a inscrição do débito tributário em dívida ativa, para posterior

execução fiscal, em conformidade com a Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública.

Nesse sentido, vejamos alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR APREENSÃO DE MERCADORIA POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O Estado conta com meios judiciais próprios para realizar seu crédito tributário, sem necessidade de usar meios coercitivos como o de apreensão de mercadorias, ato inadmissível segundo a Súmula nº 323 do STF; 2 -. Admissível, a impetração preventiva de mandado de segurança em matéria tributária, sem que isto signifique impugnação de lei em tese, desde que demonstrado o risco concreto da exação fiscal ou de apreensão de mercadorias, como é a hipótese sub judice; 3 - Recurso conhecido e provido. (2017.02099996-76, 175.372, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22-05-2017, Publicado em 24-05-2017).

E, ainda:

DIREITO TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA – MEIO COERCITIVO ILEGAL - O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmulas de nº 323 do Supremo Tribunal Federal e 31 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão.(TJ-CE - REEX: 01730792420138060001 CE 0173079-24.2013.8.06.0001, Relator: MARIA GLADYS LIMA VIEIRA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2016).

Assim, a retenção ou apreensão de mercadorias, utilizado como um meio coercitivo para pagamento de tributos, viola o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, previsto nos artigos 5º, inciso XIII, e 173, parágrafo único, da Constituição Federal, acarretando em prejuízo a atividade empresarial da impetrante, ante a possibilidade de possíveis danos comerciais.

Logo, a autoridade coatora ao reter as mercadorias da impetrante, ante a falta de recolhimento de imposto, cometeu ato manifestamente vedado em nosso ordenamento jurídico, haja vista que o Fisco Estadual se vale de meios lícitos, administrativos e judiciais para a devida cobrança fiscal, tendo sido a apreensão efetuada no sentido de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo, o que viola o direito líquido e certo da ora impetrante.

No que concerne ao pedido de abstenção de futuras apreensões, tal pedido não merece guarida, uma vez que o mandado de segurança não é via adequada para obtenção

de sentença preventiva genérica.

Nesse sentido é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PODER DE POLÍCIA. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ESCOPO DE EXONERAR A EMPRESA DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR DOCUMENTOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANDAMUS NORMATIVO. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIDA A OBTENÇÃO DE ORDEM GENÉRICA AD FUTURUM. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLEITO INICIAL VISANDO DELIMITAR O PEDIDO NO JUÍZO AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA VERGASTADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável

a todos os casos futuros de mesma espécie. Precedentes do STJ. 2. Inexiste ilegalidade na ação do fisco estadual que, no exercício do poder de polícia, pratica atos fiscalizatórios, exigindo a apresentação de documento fiscal comprobatório, ex vi do art. 69, da Lei nº 5.530/89. 3. Mesmo no mandado de segurança preventivo, não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no julgamento subjetivo do impetrante. Impõe-se que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios de parte da autoridade impetrada, ou ao menos indícios de que a ação ou omissão virá a atingir o patrimônio jurídico da parte. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APL: 201130122546 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/09/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/10/2014).

Sendo assim, como bem observou o Representante do Ministério Público, o pedido de proibição ao fisco de realizar novas apreensões de mercadorias com o intuito de impelir o contribuinte a recolher o imposto supostamente devido, não merece prosperar por se tratar pedido genérico, não assistido pela natureza do mandado de segurança.

Pelo exposto, não merece qualquer reproche a decisão reexaminada, porque se encontra em conformidade com os ditames das normas jurídicas e do entendimento jurisprudencial.

Pelo exposto, voto no sentido de confirmar a sentença proferida pelo Juízo de 1º

Grau, que deve ser mantida in totum.

É como voto.

Belém, 03/05/2022